Tribunal: TJMT
Processo: 1021018-79.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARGARETH VERGILIA SANT ANA - CPF: 327.466.011-68 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDORA PÚBLICA. ESCRIVÃ DE POLICIAL. ABONO PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais proposta pela Recorrente MARGARETH VERGILIA SANT ANA em que objetiva o reconhecimento do abano permanência a partir da data em que preencheu os requisitos legais para a aposentadoria voluntária, qual seja, o dia 24/05/2019.

2. Consta dos autos que a Recorrente alcançou o deferimento do abono permanência a partir da data do pedido administrativo, qual seja, o dia 25/11/2019, contudo, a Recorrente sustenta que o abono deveria retroagir a data em que preencheu os requisitos legais para a aposentadoria voluntária.

3. O Abono de Permanência foi introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional nº 41/2003, na espécie de incentivar o servidor que, não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade, fazendo jus a um direito compensatório.

4. In casu, conforme documentos acostados à inicial, verifica-se que a parte Recorrente, em 02 de dezembro de 2019, possuía 26 (vinte e seis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dia de contribuição ao Estado de Mato Grosso, possuindo, ainda, como cargo estritamente policial o tempo de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses, 16 (dezesseis) dias.

5.Pois bem, o Tribunal de Justiça já debruçou sobre a matéria e firmou o entendimento: Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 401, de 22 de junho de 2010 com a redação da Lei Complementar nº 558, de 29 de dezembro de 2014. Basta completar vinte e cinco (25) anos de contribuição e, pelo menos, quinze (15) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.” (TJ-MT - APL: 00235526320158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 29/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020).

No julgamento da ADI nº 3772, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a função de magistério não está limitada ao labor na sala de aula, abrangendo também a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

6. Dessa forma, a Recorrente preenche aos requisitos legais para alcançar a aposentadoria voluntária a contar do dia 15/06/2019, quando completou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, sendo 15 (quinze) anos de natureza policial.

7.
Portanto, é devido o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.

8
. Abono permanência devido a contar do dia 15/06/2019.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais proposta pela Recorrente MARGARETH VERGILIA SANT ANA em que objetiva o reconhecimento do abano permanência a partir da data em que preencheu os requisitos legais para a aposentadoria voluntária, qual seja, o dia 24/05/2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência do pedido formulado pela Recorrente.

A Recorrente MARGARETH VERGILIA SANT ANA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos formulados a inicial sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que os pedidos são procedentes.

O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que a Recorrente não preencheu os requisitos legais para autorizar a concessão do abono permanência a contar o dia 24/05/2019.

Segundo consta na petição inicial, a Recorrente escrivã de policial, tendo exercido possuía 26 (vinte e seis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dia de contribuição ao Estado de Mato Grosso, possuindo, ainda, como cargo estritamente policial o tempo de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses, 16 (dezesseis) dias.

Assim, considerando as premissas lançadas pela legislação, bem como controverso quanto ao tempo de serviço prestado e de contribuição da Recorrente, vê-se que preenchido o requisito temporal exigido pela Lei Complementar 401/2010, porquanto a parte Impetrante contribuiu com a previdência por mais de 25 (vinte e cinco) anos, estando a mais de 15 (anos) no efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

Dessa forma, no dia 15/06/2019, a Recorrente preencheu os requisitos legais para a aposentadoria voluntária.

O benefício de Abono de Permanência foi introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional nº 41/2003, com o objetivo de incentivar ao servidor que, não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade, fazendo jus a um direito compensatório.

Desse modo o Tribunal de Justiça já se posicionou:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — APOSENTADORIA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE. INVESTIGADORA DE POLÍCIA — ABONO DE PERMANÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 558, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — REQUISITOS PREENCHIDOS — PAGAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE. (...) Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 401, de 22 de junho de 2010 com a redação da Lei Complementar nº 558, de 29 de dezembro de 2014. Basta completar vinte e cinco (25) anos de contribuição e, pelo menos, quinze (15) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(TJ-MT - APL: 00235526320158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 29/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020)

Conforme cópia do processo administrativo anexado ao ID n. 89727106, o abono permanência foi deferida a Recorrente a contar da data do protocolo administrativo, em 25 de novembro de 2019, contudo, a data deverá retroagir para pagamento a contar do dia em que a servidora faz jus a aposentadoria voluntária, qual seja 15/06/2019.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e declarar que a
Recorrente faz jus ao abono permanência a contar do dia 15/06/2019, consequentemente, condeno o Recorrido ao pagamento do abono de permanência a partir da mesma data, a ser liquidado no cumprimento de sentença, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021